Tribunal: TCU
Processo: 011.811/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7538/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Jânio de Rezende Azevedo, com fundamento no § 1o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, haja vista que o ato submetido ao exame desta Corte, a despeito de apresentar algum tipo de inconsistência ou irregularidade à época em que foi encaminhado, não está mais dando ensejo a pagamentos irregulares no momento de sua apreciação de mérito; e b) ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Horlandezan Belirdes Nippes Bragança, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.811/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Horlandezan Belirdes Nippes Bragança (XXX.611.717-XX); Jânio de Rezende Azevedo (XXX.672.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato de aposentadoria do Sr. Jânio de Rezende Azevedo, proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.